Tribunal: TJSP
Processo: 2282507-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença – Decisão agravada que rejeitou as impugnações às penhoras no rosto dos autos no 0028450-41.2023.8.26.0100 e dos aluguéis, determinando, ainda, a realização de pesquisas pelo sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha" – Agravo dos executados – A despeito da natureza alimentar dos honorários, no caso concreto, o valor ultrapassa cinquenta salários mínimos –

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença – Decisão agravada que rejeitou as impugnações às penhoras no rosto dos autos no 0028450-41.2023.8.26.0100 e dos aluguéis, determinando, ainda, a realização de pesquisas pelo sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha" – Agravo dos executados – A despeito da natureza alimentar dos honorários, no caso concreto, o valor ultrapassa cinquenta salários mínimos – Art. 833, §2o, do CPC – Possibilidade de penhora no rosto dos autos – Impenhorabilidade não constatada – Possibilidade de penhora dos aluguéis que já foi determinada pelo julgamento do Agravo de Instrumento no 2212913-93.2023.8.26.0000 – Pretensão de limitação das penhoras, em percentual de 30%, desassistida de fundamento – Se não há impenhorabilidade, não há razão para que a extensão das penhoras seja reduzida – Crise financeira dos agravantes insuscetível, por si só, para esta finalidade - Possibilidade de continuação dos atos executórios, que prosseguirão até total satisfação do crédito do exequente – Execução que se processa no interesse do credor – Art. 797, do CPC – Executados que respondem com seus bens para satisfação da execução – Art. 789, do CPC – Decisão mantida – Agravo improvido.